Tribunal: TJES
Processo: 0000084-28.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Grave
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-28.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID WELBER RODRIGUES SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000084-28.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID WELBER RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL -
129, §
1
º,
INCISO I, C/C O ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA –
PREJUDICADO -
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, DO CÓDIGO PENAL -
READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Quanto ao pleito de redução do apenamento base imposto ao réu, observa-se da sentença que a pena-base do réu restou fixada em seu patamar inicial, não havendo assim, alteração a ser feita no tocante a este ponto da sentença, estando, portanto, prejudicado. 2. Demonstrado nos autos através de exame pericial que o réu é portador de Psicose não orgânica não especificada (F29) e Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – Síndrome de Dependência (F19.2), e que ao tempo dos fatos era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de autodeterminar-se em relação ao delito praticado, mostra-se prudente a imposição da medida de segurança em seu favor, nos termos do artigo 98, do Código Penal. 3. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000084-28.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID WELBER RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DAVID WELBER RODRIGUES SANTANA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou a uma pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 1º, inciso I, c/c o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de janeiro de 2022, o réu agrediu com um soco no rosto a vítima Carmem Lúcia Delazari, proprietária da Sorveteria Quero Mais, que em razão da agressão perdeu a consciência e caiu em cima do seu braço esquerdo e bateu a cabeça no chão, vindo a sofrer trauma em dorso nasal, fratura do osso nasal, comprometendo a base à esquerda e o terço médio à direita, com desalinhamento cortical e edema subcutâneo local, perda do nível de consciência e sangramento, tudo conforme se infere do prontuário de fls. 26.

Consta ainda, que o acusado foi detido e contido por populares logo após praticar a agressão acima relatada e quando os policiais militares chegaram ao local, resistiu à prisão, sendo necessário a participação de 06 (seis) Policiais Militares para o deter e algemá-lo.

Em suas razões recursais, requer a defesa a modificação da pena-base para o mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional imposto para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança e o afastamento da indenização dos danos sofridos pela vítima.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pelo parcial provimento do recurso para que seja a pena corpórea substituída por medida de segurança.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opina pelo parcial provimento do apelo para que seja fixada medida de segurança em favor do réu, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Pois bem.

Quanto ao pleito de redução do apenamento base imposto ao réu, observo da sentença (fls. 168v), que a pena-base restou fixada em seu patamar inicial, não havendo assim, alteração a ser feita no tocante a este ponto da sentença.

Entretanto, assiste razão à douta defesa ao postular a aplicação de medida de segurança ao sentenciado.

Por ocasião da sentença, a proba magistrada destacou acertadamente que
“após ser submetido a exame psiquiátrico, restou concluído que o acusado é portador de Psicose não orgânica não especificada (F29) e Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – Síndrome de Dependência (F19.2).

Tem-se ainda, que o perito concluiu que ao tempo dos fatos o acusado era
“inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de autodeterminar-se em relação ao delito praticado”.

Assim, no caso focado, mostra-se aplicável ao caso a imposição da medida de segurança ao sentenciado, posicionamento também perfilhado pelo Ministério Público Estadual em suas contrarrazões recursais, e pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Neste sentido:

“
(...
).
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da discricionariedade fundamentada, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único do CP ou submetê-lo
a
tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98 do Estatuto Repressivo. Dessa forma, havendo as instâncias de origem, com base no acervo fático e probatório dos autos, em especial, no laudo pericial realizado no paciente, reconhecido sua semi-imputabilidade, e entendido ser mais recomendável a ele a substituição da sua pena privativa de liberdade com a aplicação do referido redutor, por medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, não há que se falar em nulidade da sentença. O entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 457.611/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.).

Em seu arrazoado, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para impor ao réu medida de segurança (internação), nos termos do artigo 98, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.